Tribunal: TJMT
Processo: 0000727-05.2018.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000727-05.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAIR AZEVEDO DE MOURA - CPF: 193.723.531-91 (APELANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ADEMIR TENORIO - CPF: 536.141.941-91 (APELANTE), PORFIRIO LEMOS DE QUEIROZ - CPF: 095.650.861-87 (APELANTE), ADALTO DE MORAES - CPF: 019.313.321-00 (APELANTE), DEBORA SANTOS SOUZA - CPF: 054.342.781-19 (APELANTE), SILVANDES CANDIDO NABAS - CPF: 834.584.091-49 (APELANTE), ASSIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 346.817.791-72 (APELANTE), MARLENE DA CONCEICAO TORRES DO REGO - CPF: 365.986.231-20 (APELANTE), SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 396.150.061-49 (APELANTE), RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS E SILVA - CPF: 036.726.491-98 (APELANTE), SILVERIO TEIXEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 177.874.751-53 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA CASTRO - CPF: 018.404.461-88 (APELANTE), JOSE CARLOS HORN - CPF: 872.223.531-00 (APELANTE), EZEQUIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 046.540.608-47 (APELANTE), ROSILENE ELIANE DOS SANTOS - CPF: 004.798.561-50 (APELANTE), IVANILDA DE CAMPOS GUIMARAES - CPF: 298.502.071-91 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), IVANILDA DE CAMPOS GUIMARAES - CPF: 298.502.071-91 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), NAIR AZEVEDO DE MOURA - CPF: 193.723.531-91 (APELADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ADEMIR TENORIO - CPF: 536.141.941-91 (APELADO), PORFIRIO LEMOS DE QUEIROZ - CPF: 095.650.861-87 (APELADO), ADALTO DE MORAES - CPF: 019.313.321-00 (APELADO), DEBORA SANTOS SOUZA - CPF: 054.342.781-19 (APELADO), SILVANDES CANDIDO NABAS - CPF: 834.584.091-49 (APELADO), ASSIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 346.817.791-72 (APELADO), MARLENE DA CONCEICAO TORRES DO REGO - CPF: 365.986.231-20 (APELADO), SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 396.150.061-49 (APELADO), RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS E SILVA - CPF: 036.726.491-98 (APELADO), SILVERIO TEIXEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 177.874.751-53 (APELADO), LEANDRO PEREIRA CASTRO - CPF: 018.404.461-88 (APELADO), JOSE CARLOS HORN - CPF: 872.223.531-00 (APELADO), EZEQUIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 046.540.608-47 (APELADO), ROSILENE ELIANE DOS SANTOS - CPF: 004.798.561-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR IVANILDA DE CAMPOS GUIMARAES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE NAIR AZEVEDO DE MOURA E OUTROS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de embargos de terceiro. Intempestividade do apelo da parte ré. Petição incidental que não interrompe ou suspende prazo recursal. Recurso interposto após o decurso do prazo legal. Cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse. Lide de natureza possessória. Irrelevância de aspectos relacionados à cadeia dominial. Ausência de prova de efetivo exercício possessório sobre o imóvel objeto da lide. Parte autora que não se desincumbiu do ônus probatório. Sentença mantida. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que acolheu em parte o pedido deduzido nos Embargos de Terceiro, para, com apoio nas constatações expostas no laudo pericial judicial, conceder a proteção possessória de parte do imóvel objeto da lide (≅ 170 ha da área de 2.000 ha em disputa nos autos) à parte embargante, determinando à parte embargada que se retire da respectiva área.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a tempestividade do recurso interposto pela parte ré/embargada; e (ii) se a parte autora/embargante logrou êxito em comprovar que a decisão judicial proferida nos autos da ação principal é incompatível e atingiu o direito alegado sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

3. Somente a interposição de embargos de declaração contra a sentença tem o condão de interromper o prazo à interposição da apelação, assim, considerando que apresentação de pedido incidental após o início do prazo recursal não suspendeu ou interrompeu o seu computo, deve ser reconhecida a intempestividade do apelo interposto pela parte ré/embargada.

4. Os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio, ou mesmos direitos obrigacionais, daquele que, não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa.

5. T
ratando-se de lide de natureza possessória, a solução da disputa gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, da análise de quem exercer a justa apreensão fática da área em litígio, sendo irrelevante a discussão acerca de aspectos relacionados à cadeia dominial do bem.

6. A parte autora/embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o exercício da posse do imóvel objeto da lide, o que, por si só, impõe a rejeição da maior parte da pretensão possessória deduzida nos embargos de terceiro.

IV. Dispositivo

7. Recurso da parte ré/embargada não conhecido.

8. Recurso da parte autora/embargante desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos autores NAIR AZEVEDO DE MOURA, ADEMIR TENÓRIO, PORFÍRIO LEMOS DE QUEIROZ, ADALTO DE MORAES, DÉBORA SANTOS SOUZA, SILVANDES CANDIDO NABAS, ASSIS PEREIRA DA SILVA, MARLENE DA CONCEIÇAO TORRES DO REGO, SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA NETO, RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS SILVA, SILVÉRIO TEIXEIRA DE SIQUEIRA, LEANDRO PEREIRA CASTRO, JOSÉ CARLOS HORN, EZEQUIAS ALVES DE SOUZA e ROSILENE ELAINE DOS SANTOS, e também pela ré IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 0000727-05.2018.8.11.0047), ajuizada pelos primeiros apelantes (Nair e outros) contra a segunda (Ivanilda), julgou o pedido em parte procedente apenas para determinar a “
reintegração de 169,9104 hectares em favor de Nair Azevedo de Moura e Assis Pereira da Silva, a ser cumprido de acordo com o laudo pericial de Id. n. 113645027, mediante a desocupação pela embargada Ivanilda
” (cf. Id. no 233398681).

Os autores/apelantes Nair Azevedo de Moura e outros insistem em que “
são legítimos possuidores de uma área de terras, com aproximadamente 2.271,55 ha, localizada na Gleba Comunidade Nova Barra, tendo adquirido a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 10 (dez) anos
”, e que, como, durante “
audiência preliminar (conciliação),
(...)
, restou acordado que, caso ficasse comprovado que a área de terras em que
(eles)
exerciam a posse estivesse fora dos limites das matrículas no 835 e no 1.302, a
(embargada)
respeitaria a posse
(por eles)
exercida
”, ou seja, “
a questão alusiva
(à sua)
posse já foi reconhecida pela
(embargada)
na referida audiência de conciliação, assim, a prova pericial de natureza topográfica (Laudo de Id no 113645029) tinha apenas o objetivo de esclarecer, de forma técnica, se a área em que
(...)
foram retirados por ordem judicial na ação possessória
(...)
pertencia ou não à área de terras constantes nas matrículas no 835 e no 1.302
”, e, consoante as considerações estabelecidas pelo expert judicial, “
restou comprovado que a Gleba Nova Barra não faz parte dos limites das matrículas supracitadas
”, de modo que merecem ser reintegrados na posse da área da qual foram injustamente despojados pela embargada.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, “
determinando-se a reintegração de todos os apelantes na posse da área de terras, com aproximadamente 2.271,55 ha (dois mil hectares, duzentos e setenta e um ares e cinquenta e cinco centiares), localizada na Gleba Comunidade Nova Barra
” (cf. Id. no 233398697).

A ré/apelante Ivanilda de Campos Guimarães afirma que “
é legítima proprietária da Fazenda Nova Esperança, matrícula 835 do CRI de Jauru/MT, e há mais de 20 anos exerce a posse sobre o referido bem imóvel
”, e que, por outro lado, “
os apelados, conforme se infere de todas as informações encartadas nos autos, fazem parte de um grupo criminoso, que tem o objetivo de ocupar as fazendas que estão localizadas na região da Fazenda Nova Esperança, a fim de explorar as riquezas naturais ainda existentes, principalmente a madeira, e, depois, abandonarem o local à própria sorte
”, sendo que, quanto a isso, queixa-se de que a sentença foi omissa “
no que concerne ao seu pedido de conversão do julgamento em diligência, para que, na forma disposta no artigo 938, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, fossem realizadas diligências que teriam o condão de comprovar a farsa acerca da existência da comunidade Nova Barra
”.

Ressalta, nesse sentido, que a

“
comunidade Nova Barra nunca existiu, não há qualquer registro dela
, (e que)
não passa de uma manobra engendrada pelos recorridos, que contrataram os serviços de um profissional para formulação de uma documentação que desse azo à existência dessa hipotética comunidade
”, destacando, ainda, que a “
documentação utilizada pelos apelados se resume em contratos de aquisição de posseiros conhecidos na região
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, a fim de converter o feito em diligência, “
para o fim de se comprovar a inexistência da mencionada comunidade Nova Barra
”, ou, então, seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido dos embargantes
(cf. Id. no 233398203).

Nas contrarrazões de Id. no 233398207, a embargada Ivanilda suscita preliminar de “
nulidade processual em relação a necessária formação do litisconsórcio passivo
”, porque, segundo argumenta, “
a posse pretendida pelos apelantes
(...)
atinge a área descrita na matrícula 835, de propriedade da apelada, e matrícula 1302, registrada em nome de José Carlos Guimarães
(...)
, pessoa que não foi citada no processo em curso
”, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso adversário.

Nas contrarrazões de Id. no 233398209, os embargantes Nair e outros arguem preliminar de intempestividade do apelo da parte contrária, dizendo que “
os aclaratórios de Id no 160751366
” não tiveram o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso de apelação, eis que “
foram interpostos devido à omissão do r. Juízo na análise
(...)
quanto a pedido de migração dos autos principais
(...)
para o PJE, petição esta que, além de não se tratar de embargos de declaração, não ataca o conteúdo da sentença proferida nos autos, portanto, não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso próprio
”, e, no mérito, dá combate às razões expostas no recurso da embargada e torcem pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de intempestividade recursal)

Egrégia Câmara:

Em rápida retrospectiva, a sentença apelada foi proferida no dia 02.04.2024 (cf. Id. no 233398681), e, na sequência, ambas as partes (embargantes e embargada) interpuseram os respectivos embargos de declaração (cf. Id. no 233398685 e 233398683, respectivamente).

Em 21.06.2024, a MMa. Juíza rejeitou ambos os declaratórios (cf. Id. no 233398689). Não sobrevieram novos embargos de declaração contra essa decisão integrativa.

Em 27.06.2024, por meio de pleito incidental, os embargantes requererem que fosse “
determinada a migração dos autos principais no 0000328-44.2016.8.11.0047 (Reintegração de Posse), para o PJE e, até que referida providência fosse adotada pela Secretaria do r. Juízo,
(fosse)
determinada a suspensão do prazo, que iniciou na presente data, para o manejo da via recursal
” (cf. Id. no 233398691).

Na mesma data (27.06.2024), a MMa. Juíza indeferiu o pleito, e, contra essa decisão, os embargantes interpuseram os embargos de declaração de Id. no 233398694, pugnando que, ao menos, fosse ordenada “
a migração dos autos de reintegração de posse no 328- 44.2016.811.0047 – código no 39457 para o sistema PJe
”.

Em 10.07.2024, a MMa. Juíza acolheu os embargos a fim de ordenar à Secretaria do Juízo
a quo
que procedesse a digitalização e migração do feito da ação conexa/principal (cf. Id. no 233398696).

Em 17.07.2024, os embargantes Nair e outros interpuseram o recurso de apelação vinculado ao Id. no 233398697.

Em 31.07.2024, a embargada Ivanilda interpôs o recurso de apelação vinculado ao Id. no 233398203.

O início do prazo à interposição do recurso de apelação deu-se no primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração interpostos por ambas as partes, mais precisamente, no dia 27.06.2024 (quinta-feira), já que, conforme consta do andamento processual, a sentença foi publicada no DJe do dia 26.06.2024 (quarta-feira), e encontrou o seu termo final no dia 17.07.2024 (quarta-feira), logo, é manifesta a intempestividade do apelo interposto pela embargada Ivanilda somente no dia 31.07.2024.

Portanto
,

acolho
a preliminar de intempestividade
recursal e
não conheço do recurso de apelação interposto pela
embargada
IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES.

É como voto.

V O T O (mérito)

Egrégia Câmara:

O
ato judicial que deu ensejo ao ajuizamento destes
Embargos de
T
erceiro foi
o cumprimento do mandado de reintegração de posse, na data de 05.02.2018, emitido em razão da sentença de procedência do pedido proferida nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”
(Proc. no 0000328-44.2016.811.0047 – Código 39457), ajuizada pela aqui embargada
Ivanilda de Campos Guimarães em face de “
Neder Ribeiro, Borginha de Tal, Jeremias Otoniel, Josielson de Tal, Filhos do Borginha, Kelinton de Tal e Necão de Tal
”, tendo por objeto, de acordo com o descrito na referida sentença, “
uma área de terras de 2.000 ha, denominada ‘Fazenda Nova Esperança’, na zona rural de Jauru/MT,
(...)
, registrada no CRI de Jauru sob n.o 835
”.

Em 27.03.2018, os ora embargantes
Nair Azevedo de Moura, Ademir Tenório, Porfírio Lemos de Queiroz, Adalto de Moraes, Débora Santos Souza, Silvandes Candido Nabas, Assis Pereira da Silva, Marlene da Conceição Torres do Rego, Sebastião Antônio da Silva Neto, Rondimar Aparecido de Assis Silva, Silvério Teixeira de Siqueira, Leandro Pereira Castro, José Carlos Horn, Ezequias Alves de Souza e Rosilene Elaine dos Santos propuseram a presente ação, onde, em síntese, afirmaram que “
são legítimos possuidores de uma área de terras, com aproximadamente 2.271,55 ha (dois mil hectares), localizada na Gleba Comunidade Nova Barra, no município de Barra do Bugres/MT, tendo adquirido a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 10 anos
”, a qual foi injustamente atingida pela ordem de reintegração de posse proferida nos autos da ação principal.

Sustentaram, nesse sentido, que houve um
equívoco no local de cumprimento do mandado reintegratório, tendo em vista que “
a localização topográfica da área pertencente à embargada, da qual derivou seu título e na qual requer a proteção possessória, ou seja, a sua localização física no solo, é totalmente diversa da área que os embargantes ocupam
”, o que significa dizer que a embargada “
não possui a propriedade, tampouco a posse do imóvel objeto da presente discussão judicial
” (cf. Id. no 233397764 – pág. 1/34).

A embargada
Ivanilda Guimarães contestou, afirmando que a “
parte embargante nunca teve a posse da área descrita
(na petição inicial dos ET)
, passando apenas de meras alegações
”, destacando, nesse sentido, que, ao longo do trâmite da ação principal, as duas certidões lavradas por Oficiais de Justiça que compareceram ao local do litígio são inequívocas quanto à inexistência de terceiros ocupantes, além de ter asseverado que o manejo desta ação não passa de “
manobra desleal, bem como de pura má-fé por parte dos embargantes
(para)
adquirir uma propriedade que de fato nunca tiveram a posse
”, tudo isso orquestrado por “
Juvenal Cassimiro dos Santos, que é investigado e constatado que lidera uma quadrilha de invasores de Terra na região de Jauru e Pontes e Lacerda
”
(cf. Id. no 233397767 - pág. 24/45).

Durante a “
audiência preliminar
” (CPC, art. 677, §1o), a MMa. Juíza homologou a convenção celebrada entre as partes acerca da prova pericial a ser realizada nos autos:

“Dada a palavra aos advogados das partes, assim se manifestaram: ‘MM. Juíza, requer a suspensão do presente processo de embargos, inclusive do pedido liminar junto a inicial, a fim de que conforme termos acordados junto a parte embargada, seja designada nova audiência para tentativa de conciliação onde deverão estar presentes engenheiros agrônomos de ambas as partes para juntos realizarem estudos no intuito de concluir a delimitação precisa e exata das matriculas apresentadas pela embargada e seu filho José Carlos Guimarães matrícula n.o 1302 do RGI da Comarca de Jauru e matrícula n.o 835 do RGI de Jauru. Resta acordado, ainda, que, (caso) haja confirmação de que as matrículas acima delimitadas se encontram na área reintegrada, cuja posse é exercida pelos embargantes, os autores irão respeitar as delimitações das matrículas, encerrando-se o processo. Caso contrário, a embargada respeitará a posse das áreas não vinculadas às matrículas acima descritas em favor dos embargantes. Na eventual possibilidade de os profissionais técnicos não chegarem a um consenso desde já resta acordado o pedido de nomeação de perito judicial. É irrelevante de modo isolado, a discussão quanto à área pertencer a Jauru ou Barra do Bugres. Outrossim, requer a vossa excelência, no intuito de realizar os trabalhos dos profissionais técnicos, seja oficiado o INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso, para que providencie com urgência o estudo técnico cadastral das duas áreas acima arroladas. No que concerne a eventuais benfeitorias realizadas pela embargada na área de terras resta acordado que não haverá direito a indenização ou retenção das mesmas, comprometendo-se os embargantes a não ingressarem no imóvel enquanto não houver decisão judicial neste sentido. O advogado da parte embargada requer a juntada da procuração do representante da embargada. É o que se requer".

(...)

Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: HOMOLOGO o negócio processual celebrado entre as partes, com fulcro no art. 139, inciso V e VI, do CPC, que prima pela solução consensual dos conflitos e adequação da produção dos meios de prova às necessidades da demanda para conferir maior efetividade à tutela do direito. Inclusive, a diligência requerida se presta para oferecer subsídios para a definição do Juízo competente para o processamento e julgamento da causa. OFICIE-SE o Instituto de Terras do Mato Grosso - Intermat requisitando o estudo cadastral das matrículas n° 1302 e 835, do RGI de Jauru/MT, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento. (...).” (cf. Id. no 233397771 - pág. 90/92)

Finalizada a fase instrutória, em que apenas foi realizada prova técnica pericial, já que as partes não manifestaram interesse na produção de outros meios de prova, a MMa. Juíza concluiu pela parcial procedência do pedido nos seguintes termos:

“No mérito, verifica-se que a pretensão dos embargantes calha quanto à reintegração de posse da área denominada Fazenda Nova Esperança e Fazenda Arco Íris, com área de 2.000,00 hectares e 1.024,8819 hectares, respectivamente, registradas sob as matrículas n. 835 e n. 1.302, ambos do CRI de Jauru/MT, ocorrida nos autos de n. 328-44.2016.8.11.0047, em que figura como autora a ora embargada Ivanilda de Campos Guimarães.

Os embargantes afirmam que são legítimos possuidores de uma área de terras com aproximadamente 2.271,55 hectares, localizada na Gleba Comunidade Nova Barra, tendo adquirido a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de dez anos, no entanto, foram surpreendidos com o cumprimento do mandado de reintegração de posse alhures, relativo ao processo em que não foram partes.

No mais, afirmam que houve confusão no cumprimento da ordem que emana do processo alhures, já que atingiu área diversa da especificada no processo em que fora deferida a reintegração e, assim, alcançou as áreas que pertencem aos embargantes.

Pois bem, é cediço que os embargos de terceiro são manejáveis por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição de seus bens por ato de apreensão judicial, nos termos do artigo 674,
caput,
do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargantes não fizeram parte do processo principal, sendo, portanto, nítida a qualidade de terceiros destes, bastando a aferição, como forma de deslinde do ponto controvertido principal, no tocante a alegação de constrição ou esbulho do imóvel que, consoante aduzem, exercem a posse mansa e pacífica por ininterruptos dez anos.

Com vistas as argumentações e documentações apresentadas, sobretudo o laudo pericial judicial, conclui-se que a presente demanda merece parcial procedência.

No laudo pericial de Id. n. 113645029 resta demonstrado que: ‘
Por fim, as Figuras 31 e 32 resumem toda a conjuntura encontrada da presente demanda, sendo possível observar que a matrícula n° 835 e 1.302, nos moldes sugeridos pela parte embargada, estão situadas em local diverso da sua origem, ou seja, estão deslocadas em relação ao seu título primitivo’.
(Id. n. 113645029 – pág.: 59).

Nesse propósito, verifica-se a imagem n. 31 do sobredito laudo pericial, que indica a relação entre a Gleba Comunidade Nova Barra (embargantes) e Fazendas Nova Esperança e Arco Íris (embargada):

(...)

Além disso, conforme se verifica no laudo pericial, tal sobreposição acabou por atingir os imóveis pertencentes aos embargantes Nair Azevedo de Moura e Assis Pereira da Silva:
‘Já sobre a localidade encontrada para a matrícula n° 835, essa sobrepõe 169,9104 ha (cento e sessenta e nove hectares e nove mil cento e quatro metros quadrados), sobre os imóveis pertencentes a Nair Azevedo de Moura e Assis Pereira da Silva.’
(Id. n. 113645029 – pág.: 59).

Ainda:
‘Portanto, feitos todos os procedimentos descritos no corpo deste Laudo, é possível verificar que existe sobreposição de 169, 9104 ha (cento e sessenta e nove hectares e nove mil cento e quatro metros quadrados) entre as Fazendas Nova Esperança e Arco Íris (localidade encontrada) e a Gleba Comunidade Nova Barra (parte embargante)’ (
Id. n. 113645029 – pág.: 59).

Logo, pelo laudo pericial homologado por este juízo em decisão exarada em Id. n. 125180404, na data de 07/08/2023, da qual não se insurgiram as partes, tem-se que, de fato, o cumprimento da ordem de reintegração de posse superou os limites do imóvel que pertence à embargada, no entanto, atingiu, tão somente, a posse exercida pelos embargantes Nair Azevedo de Moura e Assis Pereira da Silva, na proporção de 169,9104 hectares.

Anote-se, aqui, que não foram pleiteadas pelas partes outras provas, nem mesmo prova testemunhal inerente ao exercício da posse pelos embargantes, pelo contrário, em audiência realizada nesses autos restou acordado que
‘(...) resta acordado ainda, que haja confirmação de que as matrículas acima delimitadas se encontram na área reintegrada cuja posse é exercida pelos embargantes, os autores irão respeitar as delimitações das matriculas encerrando-se o processo. Caso contrário, a embargada respeitará a posse das áreas não vinculadas às matrículas acima descritas em favor dos embargantes.(...)’
(Id. n. 57687035 – pág.: 91).

Com efeito, a alegação de que os embargantes não exercem a posse e, sobretudo, não existe a alegada Comunidade Nova Barra, tal como aduzido em sede de alegações finais, resta superada na medida em que as partes entabularam acordo relativo ao exercício de posse, restando pendente apenas a discussão inerente ao perímetro que, consoante transacionado, seria delimitado por prova pericial técnica.

Aludida transação fora homologado em audiência por este juízo, conforme termo de Id. n. 57687035 – pág.: 91/92.

Portanto, o caso não requer maiores delongas, de modo que a prestação jurisdicional atinge sua finalidade com a verificação de que, de acordo com o laudo pericial, o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos de n. 328-44.2016.8.11.0047, em que figura como autora a ora embargada Ivanilda de Campos Guimarães, atingiu 169,9104 hectares de posse dos terceiros Nair Azevedo de Moura e Assis Pereira da Silva, ora embargantes.

Ex positis
, com fulcro no art. 674,
caput
, c/c art. 487, I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO, opostos por NAIR AZEVEDO DE MOURA, ADEMIR TENÓRIO, PORFÍRIO LEMOS DE QUEIROZ, ADALTO DE MORAES, DÉBORA SANTOS SOUZA, SILVANDES CANDIDO NABAS, ASSIS PEREIRA DA SILVA, MARLENE DA CONCEIÇAO TORRES DO REGO, SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA NETO, RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS SILVA, SILVÉRIO TEIXEIRA DE SIQUEIRA, LEANDRO PEREIRA CASTRO, JOSÉ CARLOS HORN, EZEQUIAS ALVES DE SOUZA, e ROSILENE ELAINE DOS SANTOS, em face de IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES, via de consequência, DETERMINO a reintegração de 169,9104 hectares em favor dos terceiros NAIR AZEVEDO DE MOURA e ASSIS PEREIRA DA SILVA, a ser cumprido de acordo com o laudo pericial de Id. n. 113645027, mediante a desocupação pela embargante IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Na forma do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, c/c art. 85, §1o, do mesmo Diploma Legal, condeno os embargantes ADEMIR TENÓRIO, PORFÍRIO LEMOS DE QUEIROZ, ADALTO DE MORAES, DÉBORA SANTOS SOUZA, SILVANDES CANDIDO NABAS, MARLENE DA CONCEIÇAO TORRES DO REGO, SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA NETO, RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS SILVA, SILVÉRIO TEIXEIRA DE SIQUEIRA, LEANDRO PEREIRA CASTRO, JOSÉ CARLOS HORN, EZEQUIAS ALVES DE SOUZA, e ROSILENE ELAINE DOS SANTOS, na qualidade de sucumbentes, ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, em favor da embargante IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES.

Ainda, também na forma do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, c/c art. 85, §1o, do mesmo Diploma Legal, condeno a embargada IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa em favor dos embargantes que sagraram-se vencedores, quais sejam, NAIR AZEVEDO DE MOURA e ASSIS PEREIRA DA SILVA.”

Os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio, ou mesmos direitos obrigacionais, daquele que, não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual disponível ao terceiro que busca desfazer – ou, ao menos, inibir os efeitos – ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito
(CPC, art. 674).

No caso, conforme já assinalei no início da presente exposição decisória,
o ato judicial objeto destes Embargos de Terceiro é a sentença proferida nos autos de ação possessória (Proc. no 0000328-44.2016.811.0047), em razão dos efeitos decorrentes do cumprimento do provimento jurisdicional ali contido, isto é, a reintegração da lá autora, aqui embargada, Ivanilda na posse do imóvel em litígio, e, isso, porque, segundo afirmam os ora embargantes, o cumprimento do mandado reintegratório deu-se em área por eles ocupadas há anos, integrante da denominada “
Gleba Comunidade Nova Barra
”, ou seja, de uma perspectiva jurídica, o ato em questão atingiu e se mostra incompatível com o direito possessório que exercem sobre o imóvel.

É importante recordar e bem frisar esse ponto porque, no curso deste processo, sobreveio uma certa confusão e desvirtuamento quanto ao objeto da causa, isto é, em relação à matéria de mérito e os limites objetivos desta lide, o que se evidencia, em especial, pelo próprio objeto escolhido à produção da prova pericial, cujo enfoque está totalmente voltado à aspectos relacionados ao domínio do imóvel, ao invés de cuidar do exercício da posse, que é o que realmente interessa à solução deste litígio.

Como dito, o ato/decisão judicial impugnado nesta demanda é proveniente de ação de natureza possessória, e não petitória, logo, em princípio, sobretudo ao considerar que os embargantes sequer ostentam título dominial ou que ao menos fosse capaz de lhes conferir a propriedade do imóvel, pouco importa a esta causa discussões relativas à cadeia dominial, sobreposição de matrículas ou mesmo a titularidade do domínio, já que a pretensão deduzida pela embargada nos autos da ação principal não buscou recuperar a posse por força do direito de sequela decorrente e inerente ao seu direito propriedade, ou seja, não se tratou de pretensão reivindicatória, e, sim, valendo-se da titularidade do domínio como um dos motivos à obtenção da tutela possessória, isto é, para demonstrar a justeza da sua posse, objetivou (e logrou êxito) em retomar a posse do imóvel esbulhado por terceiros invasores, por isso, sob esse prisma analítico, a solução a ser dada a este litígio, que, em razão dos limites (pedido e causa de pedir) definidos na inicial, também tem natureza de lide possessória, gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, isto é, da comprovação de quem exercer a justa apreensão fática do imóvel em disputa nos autos, e, não só porque constitui o fato constitutivo do seu direito, mas também porque o exercício da posse da área pela embargada já foi reconhecida judicialmente, cabia aos embargantes o ônus de fazer prova do exercício e justeza da posse sobre o imóvel em litígio, a ponto de convencer de que a sua posse deve ser privilegiada em detrimento do da parte contrária.

O “acordo” celebrado entre os litigantes durante a audiência preliminar, o qual foi homologado pelo Juízo
a quo
a título de “negócio jurídico processual” (CPC, art. 190), não tem aptidão de alterar a natureza e objeto da lide, muito menos de influenciar ou ditar os rumos das questões de direito material que constituem o mérito da causa, daí porque é impertinente e irrelevante a discussão a respeito do imóvel de matrícula no 1.302 do SRI da comarca de Jauru/MT, cuja titularidade pertence a José Carlos Guimarães (filho da embargada Ivanilda), afinal, ele não figurou como parte da ação conexa/principal e a área do seu imóvel não está compreendida na ordem judicial contida na sentença proferida naqueles autos;

não obstante, até mesmo em prestígio e observância dos deveres derivados da boa-fé objetiva, o conteúdo das manifestações de cada parte dispostas no “acordo” pode e deve ser observado para dirimir a controvérsia dos autos, mas não em caráter vinculante ou determinante, e, sim, como mais um dos elementos que compõe o conjunto fático-probatório disponível no processo, devendo, pois, ser considerado, interpretado e entendido em conformidade com o âmbito da cognição e natureza deste conflito.

Feitas essas considerações, e fixadas as premissas decisórias, considerando a natureza possessória da lide, que o laudo pericial indicou que o imóvel objeto da lide principal (Reintegração de Posse) corresponde à área descrita na matrícula no 835 do SRI da comarca de Jauru/MT, de modo que, a rigor, não houve equívoco no cumprimento do mandado de reintegração de posse, eis que há sobreposição entre aquela área e a que os embargantes sustentam fazer parte da “
Gleba Comunidade Nova Barra
”, e que, ainda que deslocada em relação à área do título primitivo/originário em razão de equívocos metodológicos praticados ao longo de anos de desmembramentos e sucessivas cadeias dominiais, a matrícula em questão consiste em
justo título
a conferir legitimidade à posse exercida pela sua titular, a aqui embargada Ivanilda,
cuidando-se de aspecto
irrelevante à solução do mérito desta lide a constatação de deslocamento da área da matrícula atual em comparação ao seu título originário, afinal, não se trata de disputa dominial – até porque, repito, os embargantes não possuem título de domínio ou com aptidão de lhes transferir a propriedade do(s) imóvel(eis) –, a conclusão estabelecida na sentença pela rejeição da maior parte do pedido deduzidos nestes ET, ressalvado apenas os
≅
170 ha em favor dos embargantes Nair e Assis, é medida que se impõe e, inclusive, melhor se adequada às proposições definidas no supracitado “acordo”, tendo em vista que os embargantes comprometeram-se a respeitar “
as delimitações das matrículas
” caso houvesse a “
confirmação de que as matrículas acima delimitadas
(isto é, matrículas no 835 e 1.302)
se encontram na área reintegrada
”.

Ora, a despeito de não coincidir com a área do título primitivo, emitido lá pelos idos de 1955, em função de erros registrais ao longo dos anos, a área em que se deu a reintegração de posse corresponde à descrição do imóvel contido na referida matrícula no 835, este que foi objeto da ação reintegratória e, consequentemente, da proteção possessória concedida em favor da ora embargada naqueles autos, ou seja, com o perdão do circunlóquio, a área reintegrada no cumprimento de sentença corresponde àquela descrita na matrícula utilizada para subsidiar a pretensão possessória lá deduzida, a qual, ainda que deslocada, perfaz justo título para fins possessórios, sobretudo ao se considerar que, conforme consta do laudo pericial judicial, os “
erros dominiais em relação as descrições no bojo das titulações
” sucederam-se “
a partir de informações de órgão oficial do estado
”, sendo que “
o problema ocasionado se deu em função de que se vale de marcha dominial feita com acréscimos de marcos naturais surgidos somente em 1990 e que não estavam presentes no título originário em 1955
” (cf. Id. no 233398183 - pág. 61).

É válido observar, ademais, que, embora digam que o ocupam o local em disputa nestes autos há mais de 10 anos, nenhum dos 15 embargantes fez prova minimamente consistente da sua presença na área de 2 mil hectares onde se deu o cumprimento do mandado reintegratório, eis que se preocuparam muito mais em investigar e questionar a cadeia dominial da matrícula no 835, mesmo não tendo meios de tentar defender a posse alegada com base no domínio, do que fazer prova de que realmente exerciam a posse do imóvel, haja vista que, isoladamente, sem a prova de que o vendedor efetivamente exerceu a posse do bem ou de que era o seu proprietário, os contratos particulares de compara e venda de posse de imóvel não possuem muito peso probatório e o mesmo vale à comprovação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, afinal, dá-se por procedimento autodeclaratório; de igual modo, as fotos juntadas aos autos não trazem qualquer signo de identificação que as liguem ao imóvel objeto da lide, enquanto que as notas fiscais que vieram com a petição inicial sequer mencionam a “
Gleba Comunidade Nova Barra
”, e, sim, a “
Gleba Rio Alegre
” (cf. Id. no 233397765 - pág. 43); por fim, como destacou a MMa. Juíza sentenciante, “
não foram pleiteadas pelas partes outras provas, nem mesmo prova testemunhal inerente ao exercício da posse pelos embargantes
”.

Some-se a isso o fato de que, consoante ressalta a embargada, nas duas ocasiões em que um oficial de justiça foi até o imóvel em disputa, a 1a vez para tentar citar os réus da ação conexa/principal e a 2a para efetivar o cumprimento do mandado de reintegratório, as informações lançadas nas respectivas certidões dão conta de que não foi possível encontrar ninguém no local, nem os réus, nem terceiros (cf. Id. no 233397767 - pág. 57/59).

Todo esse cenário conduz à segura conclusão de que os aqui embargantes/apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório em relação à posse do imóvel em disputa, e, por isso, merecem amargar a rejeição da maior parte dos embargos de terceiro, nos termos definidos na sentença.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso da embargada/ré e
nego provimento
ao recurso dos embargantes/autores. Em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, diante do insucesso de ambas as impugnações recursais, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença para cada parte.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025